Tribunal: TJDFT
Processo: 0711838-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0711838-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MONICA AMORIM MEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão proferida dos autos do cumprimento de sentença promovido por MONICA AMORIM MEIRA, que determinou o fornecimento de dois medicamentos referentes aos ciclos de tratamento compreendidos entre o período da prescrição médica e a data de exclusão do plano de saúde. A agravante afirma que a decisão agravada determinou o custeio do tratamento com uso do medicamento OCREVUS 30mg/ml, mesmo após o cancelamento do contrato. Relata que após o trânsito em julgado da sentença, efetuou o pagamento de R$5.181,03, pelo que requereu a extinção da ação. Aduz que mesmo diante do cancelamento do contrato ocorrido em 09/06/2022, o juiz da causa determinou o fornecimento do medicamento. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo, e no mérito, pede pela reforma da decisão para que seja reconhecida a extinção do vínculo contratual e, por sua vez, a não obrigação de fornecer o medicamento. Preparo realizado. Este é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A agravante se insurge contra a decisão de ID 188050745, que determinou o fornecimento de dois medicamentos, referentes ao período da prescrição médica e a data de exclusão do plano de saúde. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que a sentença condenou a agravante ao custeio do medicamento OCRELIZUMABE 600mg, conforme relatório médico de ID 120497279, sob pena de multa diária de R$500,00. A sentença foi confirmada pelo acórdão n. 1719229. Em 22/08/2023 a agravante efetuou depósito em favor da agravada no valor de R$5.181,03 (ID 171868721) referente à condenação em honorários. Contudo, não forneceu o medicamento, objeto da ação. A agravada foi excluída do plano de saúde em 09/09/2022, conforme consta do print da tela de ID 182710284. Não obstante a extinção do contrato de prestação de serviços de saúde, o ajuizamento da ação de obrigação de fazer se deu em fevereiro de 2022, e segundo a prescrição médica (ID 115191033), datada de 31/12/2021, o medicamento Ocrelizumabe 600mg deveria ser dispensado a cada 6 meses. Na decisão que ora se agrava, o juiz da causa determinou o fornecimento de dois medicamentos, ao considerar o período da obrigação em que a agravada era beneficiária do plano de saúde, isto é, a data da prescrição médica (data em que comprovada a necessidade do medicamento) e a data de exclusão do plano de saúde. Registre-se que no julgamento do recurso de apelação, esta Turma já se manifestou acerca da alegação da perda superveniente do objeto em razão da extinção do vínculo contratual. Na oportunidade, rejeitada a alegação, com a ressalva de que a apelada era beneficiária do plano de saúde quando requereu o fármaco, portanto, evidenciado o interesse recursal. Assim, não se vislumbra, no presente momento, a probabilidade do direito nem o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pressupostos que autorizariam a concessão do efeito suspensivo, se presentes em simultaneidade. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator